Tribunal: STF
Processo: HC 272784
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hermeley Almeida de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.042.129/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos a condenação do paciente às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (e-doc. 7, p. 29-35).
A condenação transitou em julgado para o paciente no dia 14/5/2025.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal  que foi parcialmente acolhida para redimensionar a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa (e-doc. 3, p. 27-38).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu liminarmente o mandamus (e-doc. 8, p. 34-36). O agravo regimental interposto foi desprovido (e-doc. 9).
Neste writ, alega-se a ocorrência de nulidades não reconhecidas pelas instâncias ordinárias, as quais: i) a abordagem policial por ausência de fundada suspeita; e ii) a violação ao direito constitucional ao silêncio (Aviso de Miranda). 
Aduz, ainda, a absolvição por atipicidade material da conduta e ausência de dolo; além da flagrante ilegalidade que impõe a concessão da ordem, de ofício, a fim de superar o óbice processual.
Requer, ao final:
“a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para ordenar a imediata suspensão da execução penal decorrente da Ação Penal nº 1501172-77.2024.8.26.0545, determinando o sobrestamento total do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas ao paciente HERMELEY  ALMEIDA DE SOUZA até o julgamento definitivo do mérito do presente Habeas Corpus.  
b) No mérito, roga-se pela ratificação da medida  de urgência e pela CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, expedindo-se  Habeas Corpus, inclusive de ofício para mitigar os entraves da Súmula 691 do STF, declarando-se a nulidade absoluta da abordagem policial (falta de justa causa) e da confissão informal (violação ao Aviso de Miranda/Tema 1185), determinando a ABSOLVIÇÃO do Paciente fulcrada no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.  
c) Subsidiariamente, adentrando à análise de  fundo e afastando a responsabilidade penal objetiva, requer a ABSOLVIÇÃO do  Peticionário com base no artigo 386, incisos III (atipicidade/falta de dolo) ou VII  (insuficiência probatória de autoria), do diploma adjetivo penal.  
d) Por eventualidade, na remota hipótese de  manutenção da condenação, pleiteia a adequação da dosimetria penal nos moldes  exarados pela Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, de modo a reconhecer  compulsoriamente a atenuante da confissão espontânea perante o cômputo da pena,  operando-se os ajustes necessários.” (e-doc. 1, p. 10-11)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM WRIT ANTERIOR. ATO COATOR DISTINTO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIDADE DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CORPUS MESMAS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus ao reconhecer que as matérias deduzidas já haviam sido examinadas por esta Corte no julgamento anterior relativo ao acórdão da apelação, não se evidenciando inovação relevante de fato ou de direito. 
2. O fato de o ato coator ser o acórdão proferido na revisão criminal não afasta a identidade de pedido e de causa de pedir, o que impede a rediscussão das mesmas questões nesta via. Precedentes.
3. O habeas corpus de ofício é medida excepcional que pressupõe a constatação de ilegalidade flagrante pelo órgão julgador, não se prestando a suprir óbices processuais ou a contornar falhas recursais.  
4. Agravo regimental não provido.“ (e-doc. 9)
No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
O agravo não comporta provimento. 
A decisão agravada indeferiu liminarmente o  habeas corpus por reconhecer que as matérias deduzidas já foram examinadas por esta Corte no julgamento anterior, relativo ao acórdão da apelação (e-STJ fls. 704/705 )
A peça recursal sustenta que o ato coator é novo, por se tratar do acórdão da revisão criminal, e insiste, no mérito, em nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, violação ao direito ao silêncio, atipicidade por ausência de dolo, insuficiência de prova de autoria do verbo “adulterar” e erro na dosimetria, com menção à Súmula 545/STJ (e-STJ fls. 710/719).
Todavia, a moldura processual delineada nos autos revela identidade de pedido e de causa de pedir em relação ao que já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a rediscussão das mesmas questões sob o pretexto de novo ato coator, quando não demonstrada inovação relevante de fato ou de direito.
A orientação desta Corte é firme no sentido de que “é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido” (AgRg no HC n. 796.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023).
A alegação de que não se pretende revolver provas, mas apenas revalorar fatos incontroversos, não supera o óbice identificado pela decisão agravada, pois, como ali consignado, “tem-se que os temas já foram efetivamente examinados pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se não assistir razão à defesa”.
Dessa forma, não é possível examinar novamente as matérias” (e-STJ fl. 704). À vista da identidade temática e da ausência de demonstração de ilegalidade superveniente, não há espaço para novo escrutínio das teses de nulidade da abordagem policial, do suposto uso indevido de confissão informal, da atipicidade por ausência de dolo, da insuficiência de prova de autoria do  art. 311 do Código Penal ou da aplicação da atenuante da confissão, todas já submetidas a julgamento e repelidas em sede anterior (e STJ fl. 704).
No que se refere ao pedido de concessão de ordem de ofício, cumpre assentar que o manejo do habeas corpus de ofício é excepcional e pressupõe a constatação, pelo órgão julgador, de flagrante ilegalidade. A propósito, “A concessão de  habeas corpus de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em  26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).
Do mesmo modo, “[é] descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo” (AgRg no HC n.   de 947.539/SP, Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em  30/10/2024,  DJe de relator Ministro Antonio  6/11/2024).“ (e-doc. 9, p. 3-4, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 14/5/2025.
Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
Quanto ao mérito, melhor sorte não possui o impetrante. Isso porque sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023) 
Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:
 
“Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.
Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.
Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)
Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.
Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.
Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.
Ainda que superado o óbice, anoto que a tese suscitada no presente writ — quanto à violação ao direito constitucional ao silêncio (Aviso de Miranda) — não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o argumento: “já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a rediscussão das mesmas questões sob o pretexto de novo ato coator, quando não demonstrada inovação relevante de fato ou de direito” (e-doc. 9, p. 3). Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
No caso concreto, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela tipicidade material da conduta e presença de dolo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente